Tribunal: STF
Processo: RE 222124
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-09
Data de publicação: 1998-06-09

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.
        CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
        FINSOCIAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS.
        SUCUMBÊNCIA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS
PROCESSUAIS.
1.      O acórdão recorrido embora considerando constitucional o
art. 28 da Lei n  7.738/89, decidiu que as empresas exclusivamente
prestadoras de serviços devem continuar recolhendo a contribuição
para o FINSOCIAL, no percentual de 0,5% (meio por cento).
2.      Está, pois, em conflito com a jurisprudência firmada pelo
Plenário, desta Corte, no julgamento do R.E. nº 187.436, ocorrido em
25 de junho de 1997, quando, por maioria de votos, concluiu pela
constitucionalidade do art. 7  da Lei n  7.787, de 30.06.89, do art.
1  da Lei n  7.894, de 24.11.89 e do art. 1  da Lei n  8.147, de
28.12.90, em relação às empresas prestadoras de serviços.
3.      Adotados os fundamentos deduzidos nesse precedente, o
recurso extraordinário é conhecido e provido, para se julgar
improcedente o pedido da empresa prestadora de serviços, no sentido
de se eximir daquelas majorações.
4.      Havendo-se conformado a autora com o desfecho, que, no
T.R.F., já lhe foi desfavorável, no que concerne à
constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 7.738/89, fica, agora,
totalmente vencida, devendo pagar as custas do processo e à ré
honorários advocatícios.